Tribunal: TJMT
Processo: 1046052-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046052-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (AGRAVADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NULIDADE DECRETADA POR FALTA DE INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a penhora, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor sem advogado constituído, mas rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição intercorrente, sob fundamento de inércia do credor por prazo superior a cinco anos; e (ii) afastamento da aplicação da Súmula 106 do STJ, sob alegação de que a demora processual decorreu de desídia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a anulação de atos processuais por falha do mecanismo judiciário (ausência de intimação) enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente ou se aplica a Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.604.412/SC).

No caso concreto, o exequente promoveu atos de constrição e expropriação, incluindo penhora, avaliação e designação de leilão, os quais foram posteriormente anulados por vício processual atribuído exclusivamente ao Poder Judiciário (falha na intimação pessoal do devedor revel).

A anulação de atos processuais por erro da serventia judicial não caracteriza desídia da parte credora, mas sim mora judiciária, atraindo a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

O lapso temporal transcorrido durante a prática de atos processuais posteriormente declarados nulos por culpa do Estado-Juiz não pode ser computado em desfavor do exequente para fins de prescrição intercorrente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO GILBERTO DIEL, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, autos no 0000955-06.2009.8.11.0108 - 23099 - AÇÃO MONITÓRIA, que acolheu parcialmente os pedidos insertos na exceção de pré-executividade.

Inconformado com a r. decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustenta que a decisão acima colacionada, que a mesma rejeitou a prescrição intercorrente sob o fundamento genérico de inexistência de inércia e com base na Súmula 106/STJ. Entretanto, a prescrição intercorrente está amplamente demonstrada nos autos, configurando-se como matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.604.412/SC (Tema 1.003). Todavia, Excelências, conforme restará demonstrado, a ação transcorreu por anos de absoluta inercia do Exequente/Agravado, configurando-se a prescrição intercorrente, na forma do artigo 11-A da Lei 6.830/80, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Nos autos, observa-se que desde 2014 não houve qualquer ato processual eficaz capaz de interromper ou suspender a prescrição. A tentativa de penhora certificada como frustrada em 14/05/2014, seguida da lavratura unilateral do termo de penhora em 19/10/2015, posteriormente declarada nula pela própria decisão agravada, evidencia que o exequente não promoveu qualquer ato executivo válido ou idôneo para satisfazer o crédito. Desde a tentativa frustrada de 2014, o processo permaneceu em estado de absoluta letargia, com lapsos superiores a cinco anos sem qualquer ato útil, o que por si só configura prescrição intercorrente. A aplicação da Súmula 106/STJ, como fez o juízo, é equivocada, pois tal súmula se restringe às hipóteses em que a demora seja exclusivamente imputável ao Judiciário. No caso presente, a paralisação decorreu da completa falta de diligência da parte exequente, que não requereu atos efetivos, não buscou localização de bens, tampouco indicou patrimônio penhorável, deixando o processo paralisado por longos intervalos. Assim, não há, nos autos, nenhum ato exequente capaz de interromper a contagem do prazo. Desta forma, consumando-se lapso superior a cinco anos, período que, na execução de duplicata, rege a pretensão executória — impõe-se o reconhecimento da extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC” (Id. 337082868 - Págs. 6/7).

Ressalta que “decisão não apreciou a tese que fora arguida pela defesa, mormente no tocante a demonstração de que, até o presente momento, transcorrem mais de 10 anos sem qualquer impulsionamento capaz de suspender a prescrição (...) De igual maneira, o código traz as movimentações processuais que suspendem a execução como: citação dos executados, intimação do devedor ou penhora efetiva de bens ou dinheiro. Desta forma, pede-se vênia para salutar que, ao contrário da interrupção, a suspensão não retoma a contagem do prazo prescricional do início, mas sim considerando o lapso temporal já transcorrido antes da suspensão e, por isso, o prazo prescricional iniciado com a distribuição da ação, fora suspenso por alguns atos processuais específicos e, durante o período em que fora computado, se caracterizou a prescrição intercorrente” (id. 337082868 - Págs. 8/9).

Afirma que “da penhora do imóvel do devedor (19.10.2015), até a presente data (11.12.2025), transcorreram mais de 10 (dez) anos, sem qualquer impulsionamento processual capaz de suspender a prescrição e, inclusive, sem que o credor desse andamento efetivo ao feito. Destaca-se, inclusive, que o feito permaneceu inerte, sem qualquer manifestação do credor, no período tido entre 08.11.2019 (fls. 151/154) até o despacho de impulsionamento do feito proferido em 08.07.2024 (id. 161484027), demonstrando que o descaso do credor fez com que o feito permanecesse inerte por mais de 04 (quatro) anos apenas nesta janela. Vale ponderar, ainda, que do início do cumprimento de sentença (15.02.2013), até o pedido de reconhecimento de suposta fraude a execução lançado pelo credor (08.11.2019), transcorreu o lapso temporal de 06 anos e 9 meses, caracterizando, sobremaneira, a ocorrência da prescrição intercorrente” (id. 337082868 - Pág. 12).

Discorre que “os atos processuais suspendem a prescrição apenas pelo período tido entre a intimação e o prazo para cumprimento, devendo os demais períodos serem devidamente computados para fins de somatória total da prescrição. Importante destacar que o simples ajuizamento de petições pelo exequente ainda que isoladas e sem resultado útil, não tem o condão de interromper o prazo prescricional. O STJ já decidiu que “O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão em adotar as providências necessárias ao andamento do feito” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2048542 PR 2023/0015910-6, Publicado em 29/05/2024) (...) Assim, seja pelo cômputo integral dos períodos prescricionais de acordo com a regra legal da suspensão ou pelo critério mais benéfico ao credor, da interrupção, se caracterizou a prescrição intercorrente em 2 momentos processuais distintos, razão pela qual o devedor roga, desde já, pela extinção da ação, com resolução do mérito, em razão da manifesta prescrição. Dessa forma, à luz do art. 206-A do Código Civil, dos arts. 921 e 924, V, do CPC, e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não há dúvida de que a execução permaneceu inerte por período muito superior ao permitido, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. A manutenção da decisão agravada violaria não apenas as normas legais, mas também os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e da vedação de execuções eternas, firmemente repelidas pela jurisprudência” (id. 337082868 - Págs. 13/14).

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo e, assim, suspender a marcha da execução de piso até ulterior julgamento de mérito.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

A liminar foi indeferida. (id. 337294879)

Informações. (id. 339695371)

Contrarrazões. (id. 344306863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO GILBERTO DIEL contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000955-06.2009.8.11.0108, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da penhora (por ausência de intimação pessoal do devedor), contudo, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito.

Alega o Agravante que a execução deve ser extinta em razão da prescrição intercorrente, sustentando que o processo permaneceu paralisado ou sem atos efetivos por lapso temporal superior a cinco anos. Argumenta que a nulidade dos atos reconhecida na origem (ausência de intimação) não pode servir de escudo para afastar a prescrição, uma vez que a responsabilidade pela correta condução e fiscalização do trâmite processual, inclusive a validade das citações e intimações, recairia também sobre o credor. Afirma que a aplicação da Súmula 106 do STJ é equivocada, pois houve desídia da parte exequente em promover o andamento válido do feito.

Já a parte Agravada, KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, defende em contraminuta a manutenção da decisão, alegando que jamais permaneceu inerte. Sustenta que promoveu diversas diligências, incluindo a penhora de imóvel e designação de leilão, e que a anulação desses atos ocorreu exclusivamente por falha do mecanismo judiciário (ausência de intimação pessoal do executado sem advogado constituído), fato que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ e impede a penalização do credor diligente.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, considerando o cenário fático peculiar em que atos expropriatórios foram realizados (penhora, avaliação, designação de leilão), mas posteriormente anulados por vício processual atribuído ao Poder Judiciário (falha na intimação do devedor).

Inicialmente, é imperioso destacar que a prescrição intercorrente tem como fundamento a sanção à inércia do titular do direito que, deixando de promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, permite que o processo permaneça paralisado por tempo indeterminado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC), de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, a prescrição intercorrente pressupõe a existência de inércia injustificada do exequente. A tese fixada estabelece que o prazo prescricional flui a partir do fim da suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, após o transcurso de um ano de suspensão.

No caso em tela, a análise dos autos revela que a Exequente/Agravada não se manteve inerte. Pelo contrário, requereu e obteve a penhora de imóvel rural (Fazenda Santa Clara), impulsionou o feito para avaliação do bem e chegou a obter a designação de datas para leilão judicial. Ocorre que, conforme reconhecido na própria decisão agravada, todo esse iter processual foi eivado de nulidade devido à falha da serventia judicial, que deixou de promover a intimação pessoal do Executado/Agravante, o qual não possuía advogado constituído nos autos à época (revelia).

A anulação dos atos processuais, neste contexto, decorre de
error in procedendo
imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça, e não de desídia da parte credora. A Exequente cumpriu com seu ônus de requerer as medidas constritivas. Não se pode exigir que a parte, além de requerer os atos, substitua a função cartorária de verificar a regularidade formal das intimações que são de competência da Secretaria.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Itabira contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 08 de junho de 2009 contra a empresa Imobiliária e Construtora Planalto Ltda. - ME, com fundamento em prescrição intercorrente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no caso concreto, paralisação injustificada da execução fiscal por período superior a seis anos, de modo a caracterizar a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a verificação de inércia do credor após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, somado ao prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 4. A paralisação do processo decorrente de falha ou mora exclusivamente imputável ao Poder Judiciário não pode ser interpretada como inércia do exequente, conforme dispõe o art. 240, § 3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ. 5 . No caso concreto, o Município manteve-se diligente, apresentando sucessivos pedidos de citação e informando novos endereços, enquanto a demora na prática dos atos processuais decorreu de fatores alheios à sua atuação, como equívocos cartorários e falhas nos serviços postais. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 179) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se configura prescrição intercorrente quando o atraso processual decorre exclusivamente do funcionamento deficiente do aparato judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre exclusivamente de mora imputável ao Poder Judiciário, sem que haja inércia do exequente. 2. A atuação diligente do credor, com a formulação tempestiva de requerimentos e a indicação de novos endereços para citação, afasta a caracterização de desídia processual. 3. A demora na efetivação da citação, por motivos alheios à parte exequente, não pode ensejar a extinção do feito com fundamento em prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal), art. 40, §§ 1o a 5o; CPC/2015, art . 240, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j . 09.12.2009, DJe 01.02 .2010; STJ, Tema 179; TJMG, AI 1.0000.24.512619-8/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 29.05.2025; TJMG, AI 1.0024.01.575357-7/006, Rel. Des. Fernando Lins, j. 24.10.2019. (TJ-MG - Apelação Cível: 10685916720098130317, Relator: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/09/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. 3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço. (TJ-MT 00104353920148110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Nesse sentido, aplica-se com precisão o entendimento cristalizado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." (STJ, Súmula 106).

Embora o enunciado sumular refira-se textualmente à "citação", a jurisprudência pátria estende sua
ratio decidendi
para qualquer fase processual em que a demora ou a ineficácia do ato decorra de falhas do serviço judiciário. Se os atos de execução foram praticados (afastando a inércia), mas posteriormente declarados nulos por culpa do Judiciário, o tempo transcorrido durante a prática desses atos inválidos não pode ser computado em desfavor do credor para fins de prescrição.

O Agravante fundamenta sua pretensão na regra do art. 206-A do Código Civil, o qual dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da pretensão, no caso, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Sustenta que, entre a penhora (2015) e a atualidade, tal lapso temporal teria transcorrido integralmente.

Contudo, a incidência dos referidos dispositivos legais não é automática pelo simples decurso do tempo; ela depende, inexoravelmente, da caracterização da inércia do credor. A
ratio
do art. 206-A do CC visa punir o exequente negligente, e não aquele cujo processo não avançou (ou cujos atos foram anulados) por falhas atribuíveis exclusivamente à máquina judiciária.

No caso em apreço, a aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, do CC encontra óbice intransponível na conduta diligente da parte Exequente, que promoveu atos de penhora e avaliação. O fato de tais atos terem sido posteriormente anulados por erro da Secretaria (falta de intimação) atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, a qual neutraliza a contagem do prazo prescricional durante o período em que a demora (ou, neste caso, a prática de atos nulos) decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Portanto, não houve o aperfeiçoamento do suporte fático necessário para a incidência do art. 206-A do Código Civil, uma vez que a paralisação ou a ineficácia dos atos processuais no período não decorreu de inatividade da parte credora, mas de
error in procedendo
do Juízo, o que impede a decretação da extinção do feito.

Nesse contexto, impende refutar a tese do Agravante de que teria ocorrido o transcurso de lapso temporal superior a 10 (dez) anos ou o ato específico entre 08.11.2019 e 08.07.2024, sem impulsionamento válido.

Embora o Recorrente construa uma linha do tempo cronológica indicando a ausência de atos processuais eficazes, é mister diferenciar a ineficácia superveniente (decorrente de nulidade causada pelo Estado-Juiz) da inércia volitiva (desídia do credor).

O fato de os atos praticados entre 2015 e a atualidade terem sido declarados nulos pela decisão agravada, por ausência de intimação pessoal do devedor revel — não significa que o Exequente permaneceu inerte. Pelo contrário, o caderno processual evidencia que o credor promoveu a penhora, a avaliação e buscou a expropriação do bem. Se tais atos não surtiram efeitos jurídicos válidos, tal circunstância deveu-se à falha da serventia judicial em promover a correta intimação, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Da mesma forma, o lapso temporal apontado entre o pedido de reconhecimento de fraude à execução (novembro/2019) e o despacho de impulsionamento (julho/2024) não pode ser computado em desfavor do credor. Uma vez realizado o requerimento (no caso, a alegação de fraude), a demora do Poder Judiciário em apreciar o pedido ou em dar o devido andamento ao feito constitui mora judiciária, a qual não tem o condão de deflagrar a prescrição intercorrente, sob pena de penalizar a parte pela ineficiência da máquina estatal.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau que, ao sanear o feito declarando a nulidade por falta de intimação, afastou a prescrição intercorrente por ausência de inércia da parte credora, determinando o reinício dos atos expropriatórios com a observância das formalidades legais.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026